Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-76.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MELHORA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TOTAL SUCUMBÊNCIA EM DEMANDA PROCEDENTE EM PARTE. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conceito de alimentos abrange mais do que a mera alimentação, incluindo necessidades como moradia, vestuário, assistência médica, educação e lazer.
2. A fixação do encargo alimentar segue os parâmetros do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Verificando-se a melhora na situação financeira do alimentante, admite-se a majoração do valor da pensão alimentícia, atendendo-se à nova realidade econômico-financeira. O valor da pensão poderá vir a ser revisto caso haja nova alteração na situação financeira do alimentante.
3. Correta a decisão que atribui a sucumbência, por inteiro, ao réu na ação de revisão de alimentos julgada procedente, ainda que em parte.
4. Recurso desprovido.